Tribunal: TJDFT
Processo: 0027850-18.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DOS CONTRATANTES. RESCISÃO PLEITEADA PELA CONTRATADA EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA FAVORÁVEL TRANSITADA EM JULGADO. LAVRATURA DE OUTRAS ESCRITURAS TRANSFERINDO O BEM A TERCEIROS. NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO NEM DO OFÍCIO PARA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REPARATÓRIA A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. REPARAÇÃO QUANTO AO SALDO DEVEDOR. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO JÁ RESCINDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do art. 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Depreende-se do dispositivo, portanto, que a exigência de cumprimento é admissível quando não se opte pela resolução, tratando-se de escolha do credor da prestação inadimplida, em livre exercício de sua autonomia da vontade.
2. Se, em ação de rescisão contratual, julga-se procedente o pedido da Terracap para rescindir a escritura pública de compra e venda de imóvel firmada com Francisco e Edinélia, devem as partes, como consectário lógico, retornar ao status quo ante.
3. Contudo, exsurgiu óbice ao devido cumprimento do mandado de reintegração de posse, tendo em vista que, no transcurso do processo, foram lavradas escrituras públicas transferindo o bem a Hercílio e, por fim, a Zilda Carolina, sendo esta mantida na posse do imóvel, em razão da sentença proferida em embargos de terceiro. Ademais, expedido ofício para averbação na matrícula do imóvel, o oficial solicitou esclarecimentos se deveria proceder ao cancelamento dos registros posteriores à escritura pública primeva, mas, contudo, não consta qualquer resposta nos autos ou diligência requerida neste sentido. A Terracap, por sua vez, ajuizou a presente ação indenizatória a título de perdas e danos contra Francisco, Edinélia, Hercílio e Zilda Carolina, requerendo que os réus sejam compelidos ao pagamento da quantia remanescente referente ao valor total do imóvel em questão.
4. Desse modo, tendo em vista que a Terracap ajuizou ação de rescisão contratual anteriormente contra Francisco e Edinélia e obteve sentença judicial favorável, transitada em julgado, carece-lhe interesse de agir ao ajuizar a presente ação pleiteando o recebimento do saldo devedor contra Francisco, Edinélia, Hercílio e Zilda Carolina, porquanto, malgrado intitule o pleito de indenização por perdas e danos, trata-se, em verdade, de pedido de cumprimento forçado de contrato que já foi rescindido e do qual detém título judicial executável.
5. Do arcabouço fático delineado, conclui-se que se faculta à Terracap buscar o efetivo cumprimento do título judicial que rescindiu a escritura pública de compra e venda ou ajuizar ação de natureza petitória, assinalando a ocorrência de venda a non domino, mormente porque defende ser a verdadeira proprietária do imóvel.
6. Preliminar de nulidade, suscitada de ofício, por ausência de interesse de agir. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).